Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715959-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CESAR CORREA, JAQUELINE ANDREIA FRANCISCO RIBEIRO, SIRLENE CORREA AGRAVADO: LANCIANO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Cesar Correa e Outros contra a decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial movida por Lanciano Investimentos e Participações S/A, em que o d. juízo a quo, considerando que os executados não esclareceram se há agravo pendente quanto à decisão que rejeitou a impugnação à penhora, determinou a designação de datas para a realização do leilão eletrônico do imóvel constrito, identificado como Casa 25, QSA 16, Taguatinga/DF (ID 89399762). Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a determinação de designação de leilão se mostra irregular, porquanto o bem constrito não se sujeita à penhora. Aduzem que a manutenção da penhora desrespeita entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, o qual garante a impenhorabilidade de imóvel tido como bem de família, pertencente a fiador de contrato de locação comercial. Mencionam que, embora o entendimento da Suprema Corte não possua efeito vinculante expresso, deve servir de norte para os demais julgadores. Colacionam precedentes deste egrégio Tribunal em prol da tese expendida. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja ele provido a fim de reformar a decisão vergastada, desconstituindo-se a penhora sobre o bem. Preparo regular (ID’s 25781256 e 25783109). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Como relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão de primeiro grau para que seja desconstituída a penhora sobre o bem imóvel, tendo em vista tratar-se de bem de família. No entanto, vislumbra-se que a matéria se mostra preclusa, porquanto apreciada na decisão sob o ID 62809429 dos autos de origem, proferida há mais de 1 ano, contra a qual não se insurgiram os executados. Cumpre transcrever, por oportuno, a íntegra da decisão em que o tema é apreciado: Decisão de Id 31086843 deferiu a penhora sobre o imóvel identificado como – Casa 25, QSA 16, Taguatinga, matriculado 18710 junto ao Cartório do 3o Registro de Imóveis de Brasília. Em Id 33255800 os executados JAQUELINE ANDRÉIA FRANCISCO, ROBERTO CÉSAR CORREA E SIRLENE CORREA impugnaram a penhora, ao argumento de que constitui único bem de família e em razão do débito ter origem em contrato de locação comercial. Juntou documentos. Ouvido, o exequente se manifestou em Id 49801350. É o relato. Decido. Não há razão para desconstituição da penhora. Os executados JAQUELINE E ROBERTO assinaram contrato de locação para uso comercial como fiadores. Incide ao caso, portanto, a exceção prevista no art. 3, VII, da Lei n. 8.009/90. Vale destacar que o julgado mencionado pelo executado (RE 605.709), proferido no âmbito da 1a Turma, não possui força vinculante, tendo sido proferido mediante maioria de votos (3 a 2), razão pela qual não há razões para deixar de aplicar a Tese de Repercussão sob Tema no 295. Aliás, a exceção de impenhorabilidade aos fiadores, mesmo na locação comercial, rende homenagem a valores de igual relevância, pois fomenta a atividade econômica e o trabalho. Na espécie, a fiança abriu espaço para que os executados firmassem o contrato de locação no qual a empresa de que eram sócios exercia atividade, revertendo recursos em prol da família. Observe-se, no ponto, que se os proprietários podem alienar ou até mesmo doar o próprio bem de família, nada impede que o disponibilize para garantia de um contrato. Eis ementa de julgado da 3a Turma deste TJDFT, oportunidade em que se examinou com bastante propriedade a reafirmação da jurisprudência consolidada sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora. Cumpra-se integralmente a decisão de Id 31086843 I. (grifo nosso) Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Sobre o tema, veja-se o seguinte julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora